Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA COM PAGAMENTO - REPETIÇÃO DOBRADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ – INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
2. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano não justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
3. No caso dos autos, a própria parte requerida e recorrente reconheceu que, além do desconto da parcela referente ao empréstimo feito nos proventos da autora, efetuou também desconto equivalente em sua conta corrente, estornando posteriormente a quantia relativa à última operação.
4. Também restou provado nos autos que tal se deu mês a mês, desde março/2020 a abril/2021 (ID Num. 25912574 - Pág. 2 e ID Num. 25912575). De igual modo, o comportamento do banco se manteve, a despeito das inúmeras tentativas da consumidora em fazer cessar tal conduta, através de seguidos contatos com a instituição financeira, sem sucesso (ID Num. 25911636, ID Num. 25912557).
5. É caso, portanto, de repetição dobrada daqueles valores cobrados, já que o banco se limitou a devolução simples dos valores.
6. Sobressai no caso concreto a ausência de engano justificável da parte do recorrente, posto que este foi avisado pela autora inúmeras vezes do ocorrido, mas, a despeito disso, não mudou seu proceder.
7. De outro giro, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrida demonstrou outros desdobramentos que não a mera cobrança indevida com o pagamento, notadamente, o fato de ser, mensalmente, cobrada em duplicidade, apesar de todas as reclamações feitas ao o banco.
8. Isto posto, irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o recorrente a cessar os descontos junto à conta corrente da autora; a ressarcir à autora o valor de R$ 2.090,76 e a pagá-la a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.